Tribunal: TJBA
Processo: 8007796-60.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007796-60.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANTONIETA PEREIRA MAIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ.
OCORRÊNCIA ANTES DO AJUIZAMENTO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por garante hipotecária em face de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Industrial) movida por instituição financeira. A embargante sustenta a prescrição da dívida e a ilegitimidade passiva devido ao falecimento do devedor principal antes da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar
, dentre outros pontos,

a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Industrial submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969 combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG).

4. O vencimento da última parcela do título ocorreu em 24/03/2001, findando o prazo para ajuizamento da execução em 24/03/2004. A ação foi proposta apenas em
dezembro de 2004
, quando a pretensão já estava fulminada pela prescrição material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, acolher os embargos e extinguir a execução.

Tese de julgamento:
1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Industrial prescreve em três anos. 2. A inércia prolongada do credor em promover a citação afasta a retroatividade da interrupção do prazo prescricional à data da propositura da ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8007796-60.2024.8.05.019
1
, em que figura como apelante
MARIA ANTONIETA PEREIRA MAIA
e, como parte apelada, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça